Tribunal: STF
Processo: ARE 645967
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-22
Data de publicação: 2014-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE ACÓRDÃO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PROFERIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AGRAVO DE INSTRUMENTO OU AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTÉM DECISÃO NEGANDO SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.